Tribunal: TJDFT
Processo: 0746628-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRAVE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO.

1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 tutela, como bem jurídico primário, a Administração da Justiça, em especial o interesse estatal no cumprimento da decisão que decretou as medidas protetivas de urgência, e, como bem jurídico secundário, porém não menos importante, a incolumidade da vítima.

2. A situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19 levou os tribunais a adotarem medidas para minimizar os prejuízos do inevitável isolamento. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios foi editada a Portaria GC no. 155, de 09/09/2020, posteriormente revogada pela Portaria GC no. 34, de 02/03/2021, disciplinando as regras para a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, tendo sido autorizado expressamente o uso de aplicativos de mensagem - “WhatsApp” ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial.

3. Constatando-se que o réu, apesar de devidamente intimado por aplicativo de mensagem acerca da imposição das medidas protetivas de urgência contra ele deferidas, as descumpriu, imperiosa se mostra sua condenação, nos termos do artigo 24-A da Lei no. 11.340/2006 c/c artigo 5o, inciso III, do mesmo dispositivo legal.

4. Não comprovado nos autos que o rompimento da relação laboral da vítima foi motivado pela conduta do acusado, deve ser afastada a valoração negativa das conseqüência do crime.

5. Razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.

6. No crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no. 11.340/2006, a utilização da agravante genérica, prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, configura bis in idem, pois esta integra o próprio tipo penal.

7. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração mais gravosa.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista o delito ter sido cometido mediante grave ameaça (Súmula no. 588 do STJ).

9. Apelo conhecido e parcialmente provido.